Tribunal: TJSP
Processo: 2112438-66.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Cumprimento de sentença – Plano de saúde – Tutela antecipada confirmada em sentença para determinar que a agravante custeie o exame necessitado pela autora, com o uso do medicamento Trodat-1, conforme prescrição médica – Astreintes – Decisão que reduziu o valor da multa para R$250.000,00, a fim de se evitar enriquecimento ilícito da autora – Alegação de cumprimento da obrigação – Elementos

Ementa:
Cumprimento de sentença – Plano de saúde – Tutela antecipada confirmada em sentença para determinar que a agravante custeie o exame necessitado pela autora, com o uso do medicamento Trodat-1, conforme prescrição médica – Astreintes – Decisão que reduziu o valor da multa para R$250.000,00, a fim de se evitar enriquecimento ilícito da autora – Alegação de cumprimento da obrigação – Elementos dos autos que afastam o alegado cumprimento – Multa corretamente mantida – Pedido subsidiário de redução – Não cabimento – Valor que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade – Recurso desprovido.